Tribunal: CARF
Processo: 15471.000526/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.000526/2008-86
ACÓRDÃO
2002-008.861 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBEM DE FARIAS NEVES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.861 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.000526/2008-86
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2004 às fls. 15 a 19, tendo sido apurada omissão de
rendimentos recebidos da CEF no valor de R$ 12.637,02, CAPEMI no valor de R$
883,76 e da Caixa Seguradora S/A de R$ 5.280,28. A fiscalização incluiu de ofício o
imposto de renda retido na fonte de R$ 941,54 da Caixa Seguradora. Foi apurada
compensação indevida de imposto de renda na fonte de R$ 37.858,46 em nome
da CEF.
O crédito tributário lançado foi de R$ 15.634,77 e o enquadramento legal consta
na respectiva Notificação.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a
11, alegando, em síntese, que:
1. concorda com a omissão de rendimentos da Capemi e Caixa Seguradora, porém
não aceita as penalidades sobre os tributos devidos em face das mesmas, pois não
teve culpa pelo atraso na entrega dos comprovantes de rendimentos e pelo fato
de não ter recebido contracheques, de acordo com o descrito na peça defensória.
Assim, pede a expedição de DARF para efetuar o pagamento do que for devido
sem as penalidades;
2. teria ocorrido cerceamento de seu direito de defesa, pois não recebeu a cópia
integral e legível da decisão que indeferiu a SRL, o que requer desde já;
3. conforme documentação anexa, não teria ocorrido a omissão de R$ 12.637,02
recebidos da CEF, pois essa fonte pagadora pagou a parcela de R$ 47.554,98 e
mais R$ 12.637,02 de convenio com o INSS, devendo o INSS ser intimado para
apresentar o citado convênio. O contribuinte declarou a citada diferença como
rendimento auferido do INSS;
4. de acordo com a documentação trazida ao processo e vasta explanação do
impugnante, o autuado procurou demonstrar que teria direito ao imposto retido
na fonte de R$ 37.858,46 em face de uma ação judicial movida contra a CEF na
qual alegou não ser tributável o rendimento a título de juros e indenizações sobre
lucros cessantes;
5. cita entendimento doutrinário, pede prioridade por ser idoso e solicita o
deferimento de sua impugnação.
Apreciando a impugnação, a DRJ julgou procedente em parte cancelando a omissão
do valor declarado como recebido pelo INSS. No tocante a glosa de valores, entendeu a DRJ que
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.861 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.000526/2008-86
3
não poderia apreciar o mérito da matéria, na medida em que estaria sendo discutida
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexistiria a concomitância administrativa e judicial e que,
consequentemente, não deve incidir imposto de renda sobre os juros moratórios, o que afastaria
a glosa
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A matéria trazida a julgamento perante este Conselho por meio do Recurso
Voluntário se restringe à glosa efetivada pela fiscalização.
Sustenta o recorrente que não haveria qualquer demanda judicial questionando a
incidência de IRPF sobre juros. E que a decisão da DRJ, diante da alegada ausência de demanda
judicial, deveria ser reformada.
No entanto, analisando a integralidade dos autos, verifica-se que foi o próprio
contribuinte que informou a existência de ação judicial em que estava sendo debatida a incidência
ou não de IRPF sobre os juros decorrente de ação trabalhista.
Além da informação prestada pelo próprio contribuinte, consta dos autos os
documentos de fls. 146 a 151. Dentre tais documentos consta ofício expedido pela Procuradoria
da Fazenda Nacional confirmando a existência de pleito judicial.
Assim, considerando o teor da Súmula CARF no 1, não como ser conhecido o
presente recurso face a renúncia à instância administrativa. Eis o teor da súmula:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
concomitância.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.861 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.000526/2008-86
4

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 158
DF CARF MF
Original